Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726986-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: LEILLA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE 83082468349 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução proposta pela parte retromencionada em desfavor de LEILA MARIA OLIVEIRA DE ANDRADE, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa ao sistema SISBAJUD, e, na mesma oportunidade, indeferiu (i) a inclusão de informações no sistema SERASAJUD; (ii) a consulta aos sistemas SNIPER, CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis; (iii) a intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor; (iv) a expedição de ofícios a administradoras de recebíveis de cartão de crédito; (v) a penhora de salário; e (vi) a consulta junto à Receita Federal, sobre a eventual existência de declaração de operações imobiliárias (DOI). Sustenta a agravante que a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, não se mostra razoável e viola o princípio da cooperação, “sobretudo diante do fato de que, quando adotada em maior prazo, a medida se torna mais eficaz, aumentando as chances de localização e bloqueio de valores suficientes para a quitação da dívida”. Ressalta que este TJDFT “possui entendimento no sentido de que a utilização da pesquisa de bens, na modalidade reiterada, é legítima e compatível com o ordenamento jurídico, uma vez que tem como principal razão de existência a conferência de efetividade ao processo executivo como um todo” e que “o próprio art. 854 do Código de Processo Civil autoriza medidas coercitivas para a efetivação da busca de bens mediante o uso do SISBAJUD”. Aduz que a decisão agravada também se mostra insustentável em relação à inscrição do devedor nos órgãos de proteção de crédito, pois não foram apresentadas justificativas adequadas e não foi considerada a eficiência da medida, pois “a inclusão do nome da Agravada no SERASAJUD é uma medida legitima e eficaz para estimular o pagamento voluntário da dívida, servindo como um instrumento coercitivo que visa compelir o devedor ao cumprimento de sua obrigação”, além de encontrar amparo no art. 782, §3o, do CPC. Também salienta que “a efetividade do sistema SNIPER já foi amplamente reconhecida por este E. Tribunal e pelos demais Tribunais Estaduais Nacionais”; que a consulta à CNIB e ao SREI encontra amparo nos arts. 6o e 139 do CPC; que a intimação do devedor para apresentar bens à penhora pode ser eficaz para saldar a dívida, mormente diante do fato de a agravada “ter representante habilitada nos presentes autos, o que aumenta as chances de resposta de uma eventual intimação proferida por parte do poder judiciário”, além de homenagear os princípios da Cooperação e da Celeridade; que “a legislação em vigor admite expressamente a penhora e avaliação de bens no domicílio do devedor, sem estabelecer qualquer condicionante ou exigência prévia para sua efetivação” (arts. 831 e 833, II, do CPC); que a expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito se mostra viável, pois “a penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito é plenamente admitida, por ser equiparada à penhora sobre o faturamento da empresa, conforme previsto no art. 866 do CPC” e por não exigir “a comprovação prévia da existência de relação jurídica entre o executado e as administradoras, tampouco prova da existência de crédito, uma vez que estas são informações de caráter pessoal cujo acesso é dificultado, equiparando-se à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias via SISBAJUD” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida a fim de que seja permitida a realização das diligências retromencionadas. Preparo regular no ID 73620017. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a) e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, trata-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pesquisa de bens pelo SISBAJUD, na modalidade teimosinha, estando a decisão agravada fundamentada na apreensão de que a última pesquisa por meio do sistema retrocitado foi realizada em data recente e que a agravante não apresentou qualquer indício da alteração da situação econômica da devedora que justificasse a realização de nova pesquisa junto ao SISBAJUD. De fato, pelo que se verifica no ID 228978662 dos autos de origem, a última tentativa de constrição de valores por meio do SISBAJUD foi realizada há poucos meses, alcançando resultado pouco expressivo – R$ 60,54 (sessenta reais e cinquenta e quatro centavos). Nesse contexto, é necessário ponderar que, embora não haja óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelem necessárias e pertinentes à efetivação do processo de execução, novas pesquisas patrimoniais somente têm espaço quando se mostrem razoáveis e passíveis de êxito. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via SISBAJUD, caso as pesquisas anteriores se revelem infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do executado. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: DIREITO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença homologatória de acordo, descumprido, referente a dívida condominial, em que o exequente requereu o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido, fundamentando que as pesquisas usuais de ativos financeiros deveriam ser realizadas antes do uso da funcionalidade Sisbajud “Teimosinha” e que essa modalidade de geraria sobrecarga à Secretaria do Juízo. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da realização da penhora on-line via Sisbajud com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias. III – Razões de decidir 4. No cumprimento de sentença originário, a pesquisa Sisbajud foi realizada há um mês e foi infrutífera, logo, não é razoável deferir a renovação da consulta com reiteração automática das ordens de bloqueio. Mantida a decisão agravada. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 854. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913544, 07203575120248070000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1917062, 07257002820248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 3/9/2024; TJDFT, Acórdão 1652216, 07088315820228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 9/12/2022. (Acórdão 1970820, 0742825-09.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. LAPSO DE TEMPO. DOIS MESES. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração do pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (REsp 1.657.158/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 17/5/2017). 2. Deve-se observar limites, como a razoabilidade e a proporcionalidade, de acordo com os elementos do caso concreto, a exemplo da comprovação de alteração na situação econômica do executado ou o decurso de tempo suficiente. 3. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial dos agravados foi realizada pouco tempo antes do pedido de renovação, aproximadamente dois meses, tem-se por desarrazoada a repetição da consulta, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1967462, 0744590-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) Ademais, em relação às demais diligências mencionadas pela agravante, registro que inclusão da agravada em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD, por exemplo), é mera faculdade conferida à autoridade judiciária, sendo certo que tal medida compete, via de regra, ao credor mediante diligências que estão ao seu alcance e que podem ser realizadas diretamente junto à instituição mantenedora do respectivo cadastro. A aplicação do art. 782, § 2o, do CPC ocorre, portanto, de maneira supletiva à demonstração da impossibilidade de o credor realizar a inclusão por meios próprios, ou, eventualmente, nos casos em que litigue sob a égide da gratuidade de justiça. Quanto à consulta no Sniper, o que se verifica, de fato, é que o novo sistema apenas busca unificar dados já existentes, funcionando a partir do cruzamento de informações de diferentes bases, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de gráficos), permitindo identificar a existência de relações de interesse para as execuções ou os processos judiciais em fase de cumprimento de sentença. Em suma, para o fim almejado pela agravante, consubstanciado na localização de bens da parte executada passíveis de penhora, o Sniper não seria a ferramenta mais eficaz. Sobre eventual pedido de consulta na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, esta foi criada e se encontra regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Sua principal finalidade é promover uma cooperação entre os Tribunais e os Órgãos Públicos Nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Aludido sistema não se destina, portanto, à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe o art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. No tocante ao Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis – SREI, essa ferramenta foi instituída pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 89/2019, e tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral, não servindo para viabilizar a constrição de imóveis. Acerca da intimação do devedor para apresentar bens à penhora, quando inexistirem indícios de ocultação, como no presente caso, a jurisprudência deste TJDFT já firmou entendimento no sentido de ser medida inócua e meramente protelatória. Este TJDFT também fixou entendimento no sentido de que “a expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito, com o objetivo de identificar recebíveis da parte executada, é possível e equipara-se à penhora de faturamento, exigindo-se a demonstração do esgotamento de outras formas de localização de bens” (Acórdão 2004587, 0708259-97.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025), o que não se verifica no presente caso. Nesse contexto, a 6a Turma Cível deste TJDFT manifestou-se no sentido de que “[s]em que a parte agravante esclareça em que medida a pesquisa junto às intermediadoras de recebíveis permitirá a localização de bens não encontrados nas diligências anteriormente realizadas, não se vislumbra a utilidade da diligência pleiteada, mormente quando a parte agravante apenas indica, exemplificativamente, administradoras de cartões de créditos e débitos, sem demonstrar, minimamente, a existência de vínculo entre a agravada e as referidas instituições” (Acórdão 1928280, 0719642-09.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024). Em caso de as instituições atuarem como meras administradoras de cartão de crédito, os contratos pactuados com as pessoas físicas servem apenas para fins de disponibilização de crédito ao titular, não se verificando guarda de ativos financeiros (Acórdão 1906799, 0721860-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024). Sobre a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor e da mitigação da impenhorabilidade de salário, vencimento, subsídio, pensão, ou proventos, embora tais diligências se mostrem possíveis (arts. 833, II, parte final, e 836, §1o, do CPC c/c art. 1o, parágrafo único, parte final, da Lei no 8.009/1990; e EREsp 1.518.169/DF), não se pode olvidar que a satisfação da dívida deve ocorrer pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC); e que não consta dos autos qualquer tentativa de diligenciar extrajudicialmente por parte da agravante, no intuito de localização de bens da agravada passíveis de constrição, observando-se uma completa transferência do dever, legalmente imposto à parte credora (CPC, art. 524, VII c/c 798, II “c”), ao Poder Judiciário. Ressalto que apesar de o art. 139, IV, do CPC autorizar o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator